Tribunal: CARF
Processo: 19311.720251/2016-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19311.720251/2016-02
ACÓRDÃO
1302-007.886 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TERA METAIS ALUMINIO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE.
A apresentação do recurso em prazo superior a trinta dias, contados da
ciência da decisão prolatada em primeira instância, impede que seja
conhecido, por ser intempestivo, nos termos do artigo 33 do Decreto no
70.235/72.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em deixar de
conhecer do recurso voluntário, por intempestivo, nos termos do relatório e voto do relator.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Sergio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Ricardo Pezzuto Rufino, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Sergio Magalhaes Lima (Presidente).

Fl. 8371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.886 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720251/2016-02
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face de acórdão da DRJ que julgou
improcedente a impugnação da contribuinte.
Por bem retratar o histórico do processo, colaciono o relato da decisão recorrida:
Trata o presente processo de lançamento fiscal efetuado em face da pessoa
jurídica acima qualificada, por meio do qual foi formalizada exigência a título de
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), relativa a fatos geradores ocorridos no
ano-calendário de 2012, nos montantes abaixo discriminados:
(...)
Os presentes lançamentos decorreram da constatação, pela autoridade autuante,
de pagamentos sem causa ou a beneficiários não identificados, nos valores abaixo
especificados:
(...)
Sobre o tema, assim se manifestou a autoridade autuante, fls. 6842-6843:
2.4) PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU SEM CAUSA
Abaixo o que determina o art. 61 da Lei no 8.981, de 1995:
(...)
Da análise conjunta das contas do Razão do Banco do Brasil (1101020004),
banco Citibank (1101020003) e banco Sofisa (1101020105) escrituradas na
ECD, com os extratos bancários das respectivas contas, foram verificados
pagamentos efetuados, cujos históricos nos extratos bancários não
guardam coerência com a escrituração contábil.
Diversos pagamentos constantes nos extratos do banco Sofisa com histórico
“Eventos Remetidos SGR S CPMF”, estão escriturados na conta do banco
Sofisa de no 1101020105 do Razão da seguinte maneira:
Conta “Caixa” (1101010001) - D
Conta do “Banco Sofisa” (1101020105) – C
Existem pagamentos por sua vez, que sequer foram escriturados.
Quanto aos pagamentos efetuados através do Banco do Brasil, cujo
histórico no extrato bancário está como “TED” ou “Transferência”, todos
foram escriturados conforme segue:
Conta “Caixa” (1101010001) – D
Conta do “Banco do Brasil” (1101020004) – C
Relativamente aos pagamentos efetuados através da conta no Citibank,
sequer foram registrados na contabilidade.
Fl. 8372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.886 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720251/2016-02
3
Intimado a comprovar, mediante documentos hábeis e idôneos, os
beneficiários dos pagamentos efetuados ou a operação ou a sua causa, o
sujeito passivo não atendeu à intimação.
Assim, de acordo com o §3o do art. 61 supracitado, os valores de
pagamentos a beneficiários não identificados/pagamentos sem causa, que
totalizam
R$2.919.045,66,
são
considerados
líquidos,
cabendo
o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o
imposto.
A contribuinte foi pessoalmente intimada do presente lançamento em
24/11/2016 (v. fls. 6832).
Em 23/12/2016(v. fls. 6905) a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 6906-
6927, com base nos seguintes argumentos:
a) Os autos de infração em apreço são nulos, tendo em vista a quebra do sigilo
bancário da contribuinte (art. 5o, X da CF);
b) No mérito, alegou que não houve qualquer pagamento sem causa ou a
beneficiário não identificado. Afirmou ter anexado extratos bancários que indicam
a saída dos recursos de contas correntes da própria impugnante, bem como os
extratos que indicam o crédito destes valores, coincidentes em datas e valores
(Anexo I);
c) Sustentou que, em se tratando de mera transferência de recursos entre contas
de um mesmo titular, não há que se falar em pagamento a beneficiário não
identificado. Neste sentido, mencionou precedentes do CARF;
d) No que tange aos 19 depósitos ocorridos na conta corrente no 807 do Banco
Sofisa, afirmou que tais valores, na verdade, foram transferidos desta conta para
a conta 823 do mesmo Banco, também de titularidade da impugnante. Afirmou
que os citados valores, transferidos para a conta 823, visavam cobrir o crédito
rotativo que inicialmente lhe havia sido concedido com base na Cédula de Crédito
Bancário. Assim sendo, considera que a autuação deve ser cancelada em relação a
este ponto;
e) Afirmou que algumas das movimentações questionadas pelo Fisco consistem
em depósitos que não foram efetivamente concluídos e cujos valores foram
devolvidos para a conta-corrente da impugnante. Neste sentido, fez referência ao
débito de R$ 38.655,60 junto ao Banco do Brasil, ocorrido em 12/11/2012, posto
que houve um crédito no mesmo valor e na mesma data (Doc. 05). Afirmou que o
mesmo se deu em relação às transações efetuadas por meio da Conta no
89791014 do Citibank, no valor de R$ 50.000,00, nos dias 01/11/2012 e
0711/2012, conforme consta dos extratos da referida conta (Doc. 05).
Considerando que os pagamentos em apreço não se efetivaram, considera que a
autuação deve ser cancelada com relação a eles;
Fl. 8373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.886 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720251/2016-02
4
f) Afirmou que a improcedência das acusações fiscais se torna ainda mais evidente
ao se notar que as transferências bancárias entre contas da impugnante foram
submetidas, concomitantemente, à autuação por omissão de receitas (objeto do
Processo Administrativo no 19311.720250/2016-50) e por pagamento sem causa
(objeto do presente processo). Neste sentido, fez referência a precedentes do
CARF, fls. 6920-6921;
g) Subsidiariamente, defendeu a improcedência da exigência de juros de mora
sobre a multa de ofício.
A DRJ julgou a impugnação improcedente (fls. 8.282 a 8.293), em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PROVA LÍCITA.
A legislação de regência permite às autoridades fiscais o exame da movimentação
financeira dos contribuintes, independentemente de autorização judicial, quando
houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais
exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa
competente.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2012
IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA. INCIDÊNCIA
Fica sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota
de 35%, todos os pagamentos efetuados por pessoas jurídicas, contabilizados ou
não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
A incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, após o seu vencimento,
está prevista pelos artigos 43 e 61, § 3o da Lei 9.430/96.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte teve a intimação postada em sua caixa postal DTE em 04/09/2018 (fl.
8.297). A mensagem de intimação foi aberta em 06/09/2018, às 11:24:44 (fl. 8.298). Os
documentos foram abertos somente no dia 28/03/2019, às 14:09h (fls. 8.299).
Após decorrido o prazo recursal, contado a partir do dia 10/09/2018, foi lavrado
Termo de Perempção (fl. 8.300).
Fl. 8374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.886 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720251/2016-02
5
Às fls. 8.306 a 8.338, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, protocolado no
dia 09/04/2019. Defende a tempestividade do seu recurso, porquanto só tomou conhecimento da
intimação em 28/03/2019, arguindo princípios do contraditório e ampla defesa, não ter aderido ao
DTE e que nos autos de infração sua intimação teria sido pessoal, ao passo que agora foi intimada
pelo DTE. Além disso, o recurso refuta o lançamento, arguido preliminares de nulidade e a defesa
de mérito.
Houve DESPACHO/PSFN/JUNDI/VSM no 144/2019 à fl. 8.364 encaminhando o
processo à RFB para se analisar o Recurso Voluntário, porquanto a contribuinte alega sua
tempestividade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

ADMISSIBILIDADE
A contribuinte fora intimada do acórdão recorrido em 06/09/2018, às 11:24:44 (fl.
8.298), porquanto abrira a mensagem de intimação sobre o julgamento a quo. A partir da abertura
da referida intimação, teria trinta dias corridos para apresentar seu Recurso Voluntário, a contar
de 10/09/2018, portanto, o prazo se findaria em 09/10/2018.
À fl. 8.300, consta o Termo de Perempção, segundo o qual o prazo para
apresentação do recurso transcorrera.
Contudo, o Recurso Voluntário foi protocolado em 09/04/2019 e quanto ao
conhecimento, a contribuinte alega que não optou pelo DTE, bem como deve sua peça recursal ser
conhecida, em razão dos princípios do contraditório e da ampla defesa, já que somente tivera
acesso aos documentos da decisão recorrida em 28/03/2019.
No que tange ao direito aplicável ao caso, é de se observar existem dois marcos
iniciais para a contagem do prazo recursal, em caso de intimação por meio eletrônico: (i) a partir
da data de consulta aos documentos; ou (ii) após o decurso de 15 dias da data registrada no
comprovante de entrega de tais documentos, o que ocorrer primeiro. Tal previsão normativa está
disposta no artigo 23, do Decreto no 70.235/1972:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (...)
Fl. 8375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.886 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720251/2016-02
6
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação;
III - se por meio eletrônico:
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo;
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a
ele atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto
na alínea a; ou
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo; (grifo nosso)
Inclusive, destaco que a regulamentação da intimação eletrônica, no âmbito do
DTE, se deu pela Portaria SRF no 259/2006, com redação dada pela Instrução Normativa RFB no
574/2009. Dispõe sobre a forma como se processará a autorização dos contribuintes para a
intimação por meio de seu endereço eletrônico no artigo 4o:
Art. 4° A intimação por meio eletrônico, com prova de recebimento, será efetuada
pela RFB mediante: (Redação dada pela Portaria RFB n° 574, de 10 de fevereiro de
2009)
I – envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
II – registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Para efeito do disposto no inciso I, considera-se domicílio tributário do
sujeito passivo a Caixa Postal a ele atribuída pela administração tributária e
disponibilizada no eCAC, desde que o sujeito passivo expressamente o autorize.
§ 2° A autorização a que se refere o § 1° dar-se-á mediante envio pelo sujeito
passivo à RFB de Termo de Opção, por meio do eCAC, sendo-lhe informadas as
normas e condições de utilização e manutenção de seu endereço eletrônico.
(Redação dada pela Portaria RFB n° 574, de 10 de fevereiro de 2009)
A Portaria SRF no 259, de 13 de março de 2006, implementou o processo eletrônico
na Receita Federal, autorizando, inclusive, o protocolo de recursos administrativos por meio
virtual, com a utilização do certificado digital, àqueles contribuintes que optem pela utilização do
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE).
Fl. 8376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.886 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720251/2016-02
7
Adiante, o artigo 33 do Decreto-Lei no 70.235/1972, que regulamenta o processo
administrativo fiscal, dispõe:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
A exegese da lei é nítida: o prazo de trinta dias tem seu início no dia seguinte ao que
se tem ciência da decisão, seja ela realizada de modo comissivo, com a consulta aos documentos
da decisão, ou pela omissão do contribuinte, após o decurso de 15 dias do comprovante de
entrega da mensagem.
Tal arrazoado seria o suficiente para reconhecer a intempestividade do recurso
protocolado, pois o início do prazo se deu em 10/09/2018 e se findou 09/10/2018. O recurso
protocolado em 09/04/2019 é intempestivo.
Porém, destaco que a afirmativa de que a contribuinte não optara pelo DTE não
encontra respaldo nas informações e documentos obtidos nos autos, bem como não houve prova
em contrário produzida pela interessada.
Às fls. 6.834, a autoridade fiscal relata que, durante o procedimento fiscal, foi feita
intimação eletrônica à recorrente e que esta respondera tal intimação, veja:
No dia 17 de março de 2016, o sujeito passivo teve ciência do Termo de Intimação
Fiscal no 0002, por meio eletrônico com prova de recebimento, mediante envio
ao seu domicílio tributário nos termos do art. 23, III, “a” do Decreto no 70.235, de
6 de março 1972, redação dada pela Lei no 11.196 de 2005.
A resposta foi apresentada na data de 23 de março de 2016.
Em prosseguimento à ação fiscal, intimou-se o sujeito passivo através do Termo
de Intimação Fiscal no 0003, cuja ciência eletrônica ocorreu no dia 29 de março
de 2016.
Prazo suplementar para atendimento à intimação foi requerido aos 13 de abril de
2016, que foi, mais uma vez, deferido.
Não havendo manifestação do sujeito passivo, foi-lhe enviado o Termo de
Reintimação Fiscal no 0004, cuja ciência eletrônica se deu no dia 18 de maio de
2016.
Aos 18 de maio de 2016, foram entregues diversos documentos em resposta às
intimações, dentre os quais extratos bancários das contas abaixo discriminadas:
(...)
À fl. 2.085, encontra-se o termo de registro de mensagem na caixa postal DTE do
referido “Termo de Ciência e de Continuação de Procedimento Fiscal”, acessado pela contribuinte
(fl. 2.086). Também foi intimada pelo DTE em outras oportunidades (fl. 2.087 e 6.718 a 6.720).
Fl. 8377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.886 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720251/2016-02
8
Isso significa que a contribuinte, já no decorrer do procedimento fiscal fora
intimada de forma eletrônica e tinha acesso às intimações no DTE, tanto que as respondera. Logo,
não procedem suas alegações.
Dessa forma, entendo que o Recurso Voluntário é intempestivo e não deve ser
conhecido.

Conclusão
Ante ao exposto, não conheço do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Clique aqui para inserir o texto

Fl. 8378
DF CARF MF
Original